Tribunal: TJMT
Processo: 1017443-40.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017443-40.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Aquisição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[S. BELINI SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 35.474.570/0001-06 (APELANTE), ANNE BIANCA DOS SANTOS PIMENTEL - CPF: 010.185.992-90 (ADVOGADO), LUCIANA MOZER DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 599.342.552-00 (ADVOGADO), IDALMA GABRYELY MARTINS SILVA DE SOUZA - CPF: 882.019.292-68 (ADVOGADO), ALDA MARTINS BRANCO - CPF: 502.650.671-20 (APELADO), CLAUDIA YU WATANABE - CPF: 133.482.988-81 (ADVOGADO), JOSE MARIA QUADRI BRANCO - CPF: 162.034.021-68 (APELADO), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (APELADO), MARCELO AUGUSTO CHAVES VIEIRA - CPF: 508.926.062-15 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE CASTRO BRANCO - CPF: 022.345.481-87 (APELADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (APELADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDÊNCIA – PRIMEIRA VENDA DO LOTE EM 1986, BEM ANTES DA INSCRIÇÃO DE INDISPONIBILIDADE – REGISTRO NÃO EFETIVADO - VENDA À EMBARGANTE POSTERIORMENTE À CONSTRIÇÃO, QUANDO JÁ NÃO PERTENCIA À EMPRESA QUE TEVE SEUS BENS INDISPONÍVEIS – RECURSO PROVIDO.

“É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.”
(
Súmula 84 do STJ)

Se o imóvel foi vendido pela empresa que teve seus bens indisponíveis na Ação Cautelar muito antes do decreto da indisponibilidade na Ação Cautelar n. n. 0003767- 52.2014.8.11.0041, aquele que adquiriu o lote pela segunda vez não pode ser atingido pela mencionada decisão de constrição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro opostos pela ora apelante, condenando-o nas despesas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

A recorrente aduz que o lote de terras em questão deixou de pertencer ao patrimônio da empresa Plano Incorporadora e Construtora Ltda em 02/06/1986, quando o vendeu à Nila de Azevedo Mesquita, conforme contrato anexo.

Após, os herdeiros da adquirente Nila de Azevedo Mesquita em 08/02/2020 transferiram à ora embargante os direitos acerca do imóvel em questão, para fins de que pudesse providenciar o registro e a escrituração do imóvel.

A recorrente aduz que no processo n. 1017441-70.2020.8.11.0041, que tramitou perante o mesmo juízo visando a baixa da averbação de indisponibilidade sobre outro imóvel (matrícula nº 92.440) em razão de ordem proferida em ação Cautelar Inominada Incidental nº 3767- 52.2014.811.0041, portanto, com o mesmo pedido e causa de pedir, e obteve sentença de procedência, confirmada por esta Câmara.

Impugna a concessão do benefício da justiça gratuita aos recorridos

Contrarrazões apresentadas por ALDA MARTINS BRANCO e JOSE MARIA QUADRI BRANCO no Id 222588333-pág. 01/05.

É o relatório.

Exclua-se MARIA SONIA CASTRO BRANCO do rol dos apelados, uma vez que não figurou no processo como parte.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

A apelante ingressou com Embargos de Terceiro contra os apelados objetivando desconstituir a contrição sobre o imóvel descrito na inicial, que deixou de pertencer ao patrimônio da empresa Plano – Incorporadora e Construtora Ltda em 02/06/1986 quando o vendeu a Nila de Azevedo Mesquita (Id 222588256-pág. 01/03), expedindo um Termo de Autorização para realizar a escritura pública (Id 222588256-pág. 05).

Posteriormente, os herdeiros de Nila de Azevedo Mesquita o transferiram à embargante/recorrente, em 08-01-2020 (Id 222588257) através do Termo de Transferência de Cessão de Direitos Hereditários.

Verifica-se que a restrição de indisponibilidade foi inserida na matrícula do imóvel em 11 de agosto de 2015, portanto, a embargante/apelante adquiriu o lote anos antes da restrição. Como não o registrou, ele acabou por ser inserido entre os bens que ficaram indisponíveis em razão da decisão proferida no processo cautelar n. 0003767- 52.2014.8.11.0041, ajuizado por Sonia Maria Castro Branco.

Logo, uma vez que se encontra consolidado o entendimento da Súmula 84 do STJ de ser “
admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.”,
a embargante/apelante
não pode ter seu imóvel constrito por força de uma decisão proferida em demanda movida contra a empresa Plano
Incorporadora e Construtora Ltda
, visto que deixou de pertencer a ela em 1986.

Isso posto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente os Embargos de Terceiro propostos pela recorrente, para
determinar o cancelamento da restrição de indisponibilidade que incide sobre o lote objeto da ação.

Mantenho a condenação do embargante no ônus da sucumbência em razão de não ter providenciado a regularização da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis antes da indisponibilidade do bem (Súmula 303/STJ).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024